Tribunal: STF
Processo: AI 66184
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE
OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. ACÓRDÃO QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE
DIREITOS A SEREM RESPEITADOS E DE CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO.
FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO OFENDE AO ART. 153, PARAGRAFO 3, DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.